Tribunal: STF
Processo: RE 1374532
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ. AUXILIARES DE ENFERMAGEM. TESE DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. DIFERENÇAS SALARIAIS. HORAS EXTRAS. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA PORTARIA 113/2015 AFASTADA. PORTARIA QUE POSSUI CARÁTER REGULAMENTAR. DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO AO ESTABELECIDO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO. LEGISLAÇÃO VIGENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III e IV; 5º; 37, X; e 201, I, da CF. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ato normativo, para ser submetido ao controle de constitucionalidade, deve ser dotado de autonomia. Nesse sentido, vejam-se a ADI 5937-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e a ADI 4127-AgR, Relª. Minª Rosa Weber.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou:



    “[...]



    Dessa forma, não se vislumbra a alegada inconstitucionalidade, de ordem formal ou material, eis que inexiste afronta aos princípios constitucionais de reserva legal, irredutibilidade de vencimentos (art. 37, inciso X e XV, ambos da CF) ou de motivação dos atos administrativos. 



    Consigna-se que a Portaria n.º 115/2015 foi emitida por autoridade competente para tratamento da matéria (Chefe do Poder Executivo Municipal), não apresentando conteúdo normativo, mas mera regulamentação de legislação municipal em vigência, não invadindo a competência legislativa municipal. Portanto, ante a ausência de caráter normativo, inexiste parâmetro para análise de inconstitucionalidade em seu texto.



    [...].”



    Não obstante, para firmar entendimento diverso quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator